Tribunal: STM
Processo: 7000270-14.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000270-14.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: SANDERLEY DOS SANTOS LOPES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor MinistroAlte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão
virtual realizada no período de 08 a 10 de junho de 2020, após o retorno de vista
do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
maioria, preliminarmente, de ofício, não conheceu do presente Agravo Interno,
para manter incólume a Decisão agravada, exarada nos autos do RSE nº
7000183-58.2020.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Proferiu voto de
vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que rejeitava a preliminar, suscitada
pelo Relator, de não conhecimento do presente Agravo Interno e prosseguia na
análise do mérito, no que foi acompanhado pela Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
O voto do Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS foi computado na forma do art.
79, § 6º, do RISTM.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000270-14.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: SANDERLEY DOS SANTOS LOPES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
que, preliminarmente, de ofício, não conhecia do presente Agravo Interno e
mantinha incólume a Decisão agravada, exarada nos autos do RSE nº 7000183-
58.2020.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Os Ministros
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
acompanhavam o voto do Ministro Relator. Os Ministros LUIS CARLOS GOMES E
MATTOS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ rejeitavam a preliminar e
conheciam do Agravo.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO
BENZI e CARLOS VUYK DE AQUINO aguardam o retorno de vista.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/11/2020 15:25:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bdb625c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000270-14.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: SANDERLEY DOS SANTOS LOPES.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DEFENSIVA
CONTRÁRIA À TESE JURÍDICA FIRMADA PELO TRIBUNAL EM SEDE DE IRDR. DEFINIÇÃO DO JUIZ
NATURAL. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DAS
FORÇAS ARMADAS. ALTERAÇÃO DA LOJM PELA LEI Nº 13.774/2018. AVOCAÇÃO DO PROCESSO
PELO MAGISTRADO DE CARREIRA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA MANTIDA POR MAIORIA.
1. A Lei nº 13.774/2018 trouxe alterações significativas à LOJM, especialmente na fixação do Juiz
Natural quanto ao processo e ao julgamento de civil, quando lhe é atribuída a prática de crime
de natureza militar. Essa definição competencial, de caráter monocrático, atribuída ao Juiz
Federal da Justiça Militar, destina-se, em regra, ao agente (acusado) que era civil ao tempo do
crime, devendo-se, ainda, contextualizar eventuais delitos de insubmissão ou que envolvam
oficiais.
2. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento de fatos
configuradores de crime castrense, atribuído unicamente à praça, recai sobre o Colegiado de 1º
grau (CPJ), considerando como fator determinante a qualidade pessoal do agente (praça - militar
da ativa), no momento da prática ilícita. Dessa maneira, o seu superveniente licenciamento das
Forças Armadas não induz qualquer modificação no aspecto competencial.
3. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no instituto
do Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores predominantes no
estamento militar, sob os quais as Forças Armadas se fundamentam. Nessa perspectiva, a
conduta configuradora de crime castrense estará sujeita ao adequado dimensionamento
punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz consideráveis repercussões no seio da tropa. Esse
formato de prestação jurisdicional permite a intensa conjugação do conhecimento jurídico com a
experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância da preservação da essência da JMU,
estampada na instituição do Escabinato.
4. A fixação da competência do Colegiado "a quo", com o consequente retorno dos autos à
Primeira Instância, impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido Processo
Legal.
5. O IRDR exsurge como instrumento legal que contextualiza a celeridade processual idealizada
para a desobstrução da jurisdição recursal, no tocante às demandas repetitivas. Por isso,
habilmente, sob a delimitação de seu escopo, fixado na tese jurídica aprovada pelo Tribunal,
compete ao Relator promover a solução de Processos que se adequem ao âmbito de seu
alcance.
6. A via do Agravo Interno é inapta para o intuito de desconstituir a tese firmada pelo Tribunal
no âmbito de IRDR. Tampouco se presta para fomentar a reanálise dos mecanismos
instrumentalizados no referido Incidente, os quais objetivam, sobretudo, a segurança jurídica e
a celeridade processual. Assim, o conhecimento dessa espécie recursal encampa estratégia
protelatória, medida indesejável e merecedora de resposta proporcional. Nessa perspectiva, a
solução indicada é o não conhecimento do Agravo Interno. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/11/2020 15:25:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bdb625c

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência da Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, preliminarmente, de ofício, em não conhecer do
presente Agravo Interno e em manter incólume a Decisão agravada, exarada nos autos do RSE nº 7000183-
58.2020.7.00.0000 por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: SANDERLEY DOS SANTOS LOPES.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de SANDERLEY DOS
SANTOS LOPES, contra a Decisão monocrática deste Relator, exarada nos autos do Recurso em Sentido
Estrito (RSE) nº 7000183-58.2020.7.00.0000, em 20.4.2020.
O Ministério Público Militar (MPM) interpôs RSE contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que acolheu a preliminar de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx), passando a atuar monocraticamente, conforme a sua peculiar
interpretação, em sede da Ação Penal Militar (APM) nº 7000194-13.2019.7.03.0203 (APM 3 - Evento 28 - fls.
1/17).
Em 29.9.2019, o MPM ofereceu Denúncia contra o Sd Reintegrado SANDERLEY DOS SANTOS LOPES, como
incurso nas sanções do art. 339 do CP comum, sob a lavra do Promotor da Justiça Militar Dr. Soel Arpini, nos
seguintes termos (Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 7000177-74.2019.7.03.0203 - Evento 2 -
DENUNCIA1- fls. 1/6):
"(...) Segundo o apurado, no dia 3 de maio de 2019, uma sexta-feira, na condição de Soldado
Reintegrado, o denunciado SANDERLEY DOS SANTOS LOPES, devidamente fardado,
compareceu na Seção de Saúde do 6° Grupo de Artilharia de Campanha, que se situa na área
externa da OM, com o intuito de obter autorização para realizar uma sessão de crioterapia,
procedimento dermatológico prescrito em Guia da UNIMED por médico particular, sendo
atendido pelo Cabo Lucas Pires Castro, o qual foi verificar com a médica, a 2º Tenente ANA
PAULA GONÇALVES MUNIZ, em ambiente reservado e sem a presença do denunciado, se o
procedimento poderia ser autorizado, uma vez que a solicitação de tratamento não trazia o
nome do paciente, nem tampouco a data da solicitação, razão pela qual a oficial negou a
autorização.
Em razão disto, o Cabo Castro dirigiu-se ao Soldado Reintegrado SANDERLEY DOS
SANTOS LOPES, avisando-o da impossibilidade de ser autorizado o procedimento em razão
das pendências, orientando-o a novamente procurar o médico que fez a solicitação para que
pudesse preencher os dados, sendo que o Cabo Castro observou ter o denunciado ficado
insatisfeito com a situação.
Importante mencionar que há na Seção de Saúde um cartaz estabelecendo "critérios mínimos"
para a autorização de exames, dentre eles a "identificação do paciente" e "data da solicitação",

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/11/2020 15:25:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bdb625c
conforme cópia acostada ao Evento 1, Doc. 3, fl. 65.
Consta dos autos que, irresignado com a negativa de autorização, o Soldado Reintegrado
SANDERLEY DOS SANTOS LOPES retirou-se da Seção de Saúde, quando avistou o Major
Murilo Moreira Aguiar Gomes, correndo na Praça das Forças Armadas, aguardando o oficial
superior terminar suas atividades físicas, relatando-lhe que, diante da negativa de autorização
do exame, havia solicitado ser atendido pela 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ, o
que fora negado pelo Cabo Castro, em razão do atendimento dos reintegrados ser apenas às
quintas-feiras.
Entendendo estar ocorrendo um equívoco administrativo na negativa de atendimento ao
denunciado pelo simples fato de não ser uma quinta-feira, o Major Murilo dirigiu-se à Seção
de Saúde, na companhia de SANDERLEY DOS SANTOS LOPES, pedindo ao mesmo que
aguardasse do lado de fora, enquanto passou a procurar a 2º Tenente ANA PAULA
GONÇALVES MUNIZ, sendo informado que a médica encontrava-se atendendo uma
emergência relativa a uma paciente com suspeita de infarto, o que foi constatado pelo Major
Murilo quando a 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ abriu a porta do consultório.
Diante deste cenário, o Major Murilo orientou a 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ
que, após encerrada a emergência, prestasse atendimento ao Soldado Reintegrado
SANDERLEY DOS SANTOS LOPES, sendo que, posteriormente, o oficial superior dirigiu-se
ao denunciado, informando-lhe que seria atendido, mas que poderia haver alguma demora
em razão do fato de que a médica estava atendendo uma emergência e que removeria a
paciente de ambulância para um hospital.
Quando estava se retirando da Seção de Saúde, o Major Murilo viu a paciente aguardando para
entrar na ambulância, quando ouviu a 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ indagar ao
Soldado Reintegrado SANDERLEY DOS SANTOS LOPES, em tom de voz moderado, se o seu
caso se tratava de urgência, momento em que o oficial superior se retirou do local.
Segundo o apurado, o Soldado Reintegrado SANDERLEY DOS SANTOS LOPES, ao ser
interpelado pela 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ, começou a destratar a oficial,
na presença da paciente, a Senhora Eva Regina do Amaral, de 61 anos, em razão da médica
ainda não o ter atendido, o que levou a paciente, que já se encontrava em uma situação
delicada, a chorar.
Consta dos autos que a 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ acompanhou a Senhora
Eva Regina do Amaral até o hospital, onde fez a internação da paciente, permanecendo até a
chegada do especialista, tendo disponibilizado à Senhora Eva o seu telefone, retornando à
Seção de Saúde.
Neste ínterim, o Soldado Reintegrado SANDERLEY DOS SANTOS LOPES dirigiu-se, ainda
na Seção de Saúde, ao 2º Tenente Andreas Wellausen Sieler e relatou ao oficial que estava
descontente com a 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ, pois a mesma estar-lhe-ia
negando atendimento, sendo aconselhado pelo oficial a retornar na segunda-feira, consultando
com outro médico, evitando atendimentos com a 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ.
Ocorre que, não satisfeito em ser descortês com a 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES
MUNIZ, no dia 4 de maio, o Soldado Reintegrado SANDERLEY DOS SANTOS LOPES
dirigiu-se à 18ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, situada em Pelotas-RS, onde relatou
fatos que resultaram na lavratura do Boletim de Ocorrência Policial nº 9440/2019/152010,
asseverando que a 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ teria dito a seguinte frase,
dirigindo-se ao denunciado (Evento 1, Doc. 1, fl. 55):
"EU NÃO SOU OBRIGADA A ATENDER ESTE LIXO DE MILITAR"
O Soldado Reintegrado SANDERLEY DOS SANTOS LOPES ainda fez questão de consignar
no Boletim de Ocorrência Policial que a 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ e o 2º

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/11/2020 15:25:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bdb625c
Tenente Andreas Wellausen Sieler, os quais mantêm um relacionamento amoroso, teriam a
intenção de prejudicá-lo, nos seguintes termos:
"AMBOS FALARAM QUE VÃO FAZER DE TUDO PARA EXPULSAR A VÍTIMA DO
EXÉRCITO"
O Boletim de Ocorrência Policial foi encaminhado ao Comando do 6° Grupo de Artilharia de
Campanha pela autoridade policial (Evento 1, Doc. 1, fl. 54), que, incontinente, no dia 9 de maio
(Evento 1, Doc. 1, fl. 46), determinou a instauração de sindicância para apurar eventual
transgressão militar ou crime militar nos fatos relatados, tendo a 2º Tenente ANA PAULA
GONÇALVES MUNIZ passado a ostentar a condição de sindicada.
O ânimo calunioso do Soldado Reintegrado SANDERLEY DOS SANTOS LOPES não
arrefeceu com o registro do Boletim de Ocorrência Policial, tanto que procurou o Ministério
Público Federal em Pelotas-RS, em 6 de maio, onde relatou os fatos, acrescentando, além das
inverdades acima transcritas, que a 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ teria dito ao
2º Tenente Andreas Wellausen Sieler, na presença do denunciado:
"NÃO DÁ ASSUNTO PARA ESTE TIPO DE MILITAR, PORTADOR DE DST"
Os fatos relatados ao MPF foram encaminhados ao Ministério Público Militar, no dia 15 de
maio, resultando na instauração da presente Notícia de Fato.
As provas colhidas nos autos são harmônicas e coerentes, constituindo um conjunto probatório
robusto no sentido de assegurar que a 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ, em
nenhum momento, adjetivou o Soldado Reintegrado SANDERLEY DOS SANTOS LOPES
como "um lixo de militar", nem tampouco teria dito que o denunciado era "portador de
DST", nem que iria "fazer de tudo para expulsá-lo do Exército", o que poderia se
constituir, em tese, em crime contra a honra e prevaricação por parte da oficial,
respectivamente, delitos que, se minimamente comprovados, seriam da competência da Justiça
Militar da União.
Os graves fatos narrados pelo Soldado Reintegrado SANDERLEY DOS SANTOS LOPES em
desfavor da 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ resultaram na instauração de uma
sindicância, que concluiu (...) não haver indícios de cometimento de transgressão disciplinar ou
crime militar por parte da oficial (Evento 1, Doc. 2, fl. 35).
Importante registrar que a cólera do Soldado Reintegrado SANDERLEY DOS SANTOS
LOPES em relação à 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ iniciou-se em momento
anterior, quando a oficial participou formalmente a seus superiores, por DIEx, que
surpreendera o denunciado urinando em frente à porta da Seção de Saúde, com o zíper da
calça aberto e estando fardado, sendo que, a partir desta comunicação, o Soldado Reintegrado
SANDERLEY DOS SANTOS LOPES passou a adotar uma postura desafiadora em relação à
oficial, que, por cautela, solicitava a presença de testemunhas durante algumas consultas ao
atender o denunciado.
Assim, de maneira livre consciente, ao relatar fatos que supostamente eram criminosos acerca
da conduta profissional da 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ, mas que na verdade
eram caluniosos e difamatórios, pois não ocorreram, o Soldado Reintegrado SANDERLEY
DOS SANTOS LOPES tinha como desiderato dar causa à instauração de procedimento
investigativo em desfavor da oficial, imputando-lhe crimes de que sabia ser inocente, conduta
que adequa-se, com perfeição, ao delito tipificado no art. 339 do Código Penal Comum
(denunciação caluniosa), que, com o advento da Lei nº 13.491/2017, passou a ser considerado
como crime militar. (...)".
A Denúncia foi recebida em 10.10.2019 (PIC nº 7000177-74.2019.7.03.0203- DEC1 - Evento 6 - fls. 1/2).
O réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/11/2020 15:25:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bdb625c
Com fulcro no art. 396-A do CP Comum, em sede de Alegações, a DPU sustentou, preliminarmente, a
incompetência da Justiça Militar da União (JMU), em face de suposta inconstitucionalidade da Lei n°
13.491/17; a incompetência do CPJEx para processar e julgar o feito; e requereu a absolvição sumária do
acusado (RSE nº 7000183-58.2020.7.00.0000 - Evento 1 - 1-DEC - fls. 1/17).
Diante das referidas Alegações, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por sua
singular hermenêutica, decidiu acolher a preliminar de incompetência do CPJEx, passando a atuar,
monocraticamente, no feito, e rejeitou as demais teses da DPU (APM nº 7000194-13.2019.7.03.0203 - Evento
28 - fls. 1/17).
Em 9.1.2020, o MPM interpôs o presente RSE, com fulcro no art. 516, alínea "e", do CPPM, contra a
supracitada Decisão (RSE nº 7000183-58.2020.7.00.0000 - Evento 1 - 2-RSE).
Em suas razões recursais, o Parquet Miliciem prequestionou a matéria constitucional envolvida, em face da
potencial interposição de Recurso Extraordinário. Ademais, requereu o conhecimento do RSE e, no mérito, a
reforma da Decisão monocrática de Primeira Instância, para que a competência do CPJEx fosse restabelecida
(RSE nº 7000183-58.2020.7.00.0000 - Evento 1 - RAZRECUR - fls. 1/17).
Em 7.2.2020, o MPM requereu que fosse aberta vista ao recorrido - art. 520 do CPPM -, bem como a
remessa dos autos do RSE ao STM (RSE nº 7000183-58.2020.7.00.0000 - Evento 1 - 3-PET - fl. 1).
A DPU, em Contrarrazões, pediu o não provimento do RSE, para manter a Decisão que reconheceu a
incompetência do CPJEx para processar e julgar crime não previsto na Legislação Penal Militar (RSE nº
7000183-58.2020.7.00.0000 - Evento 1 - 5-CONTRAZ - fls. 1/6).
Em 3.3.2020, o Juiz Federal da Justiça Militar manteve a Decisão vergastada (RSE nº 7000183-
58.2020.7.00.0000 - Evento 1 - 6-DEC - fls. 1/2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Militar
Dr. Clauro Roberto de Bortolli, asseverou que:
"(...) diante do (...) Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (...), postula a esse eminente Ministro
Relator que, de forma monocrática (...), declare a nulidade parcial da decisão constante do evento 28 do
Processo Relacionado nº 7000194 - 13.2019.7.03.0203/RS, sendo restabelecida a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, que deverá atuar no feito e realizar o julgamento (...) do acusado (...),
porquanto ostentava a condição de militar da ativa à época dos fatos (...)" (RSE nº 7000183-58.2020.7.00.0000
- Evento 6 - 1-PARECER MP - fls. 1/4).
Em 20.4.2020, este Relator prolatou a seguinte Decisão:
"(...) 35. Como visto, alinhado integralmente à visão estampada pela PGJM, a Decisão
vergastada desconsiderou o alcance do Dispositivo acima transcrito, pois, em momento algum,
a jurisprudência vinculante do STM, adotada por ocasião do julgamento do IRDR nº 7000425-
51-2019.7.00.0000, restringiu a competência do Escabinato de Primeiro grau para os crimes
militares previstos no CPM.
36. Nesses termos, a Decisão do Magistrado a quo deve ser anulada, todavia apenas no tocante
ao afastamento da competência do CPJEx para processar e julgar o feito, sendo mantida nos
demais aspectos, tudo em harmonia com os limites fixados no presente RSE.
37. Diante do exposto, dou provimento ao Recurso ministerial para anular parcialmente a
Decisão recorrida, com fundamento na tese firmada no IRDR n° 7000425-51.2019.7.00.0000, e
restabelecer a competência do CPJEx para processar e julgar a APM n° 7000194-
13.2019.7.03.0203, com a consequente remessa dos autos ao MM. Juízo de Primeiro Grau,
visando à sua regular tramitação. (...)"
Diante dessa Decisão monocrática, a DPU interpôs o presente Agravo Interno contra o supracitado provimento,
exarado em sede do RSE nº 7000183-58.2020.7.00.0000, no qual se firmou a competência do CPJEx para
processar e julgar a APM n° 7000194-13.2019.7.03.0203, requerendo:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/11/2020 15:25:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bdb625c
"(...) que seja o presente recurso conhecido e provido com o fim de que o Plenário analise a
inconstitucionalidade da Lei 13491. Não sendo assim entendido, requer a análise do recurso
interposto pelo Ministério Público Militar, declarando-se a ilegalidade e inconstitucionalidade
do contido no art. 151-B do Regimento Interno desse Tribunal Superior. (...)".
Em 6.5.2020, por se tratar de causa estritamente ligada à tese firmada em sede do IRDR n° 7000425-
51.2019.7.00.0000, mantive a Decisão atacada e determinei a remessa dos autos para a PGJM, consoante o
que determina o § 1º do art. 118 do RISTM.
A PGJM, em 13.5.2020, mediante o Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto
Coutinho, manifestou-se " pelo conhecimento e rejeição do presente Agravo, homologando-se a r.
Decisão do Eminente Ministro-Relator".
A DPU foi intimada de que o presente feito foi posto em pauta de julgamento.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
Consoante o exposto no Relatório, trata-se de Agravo Interno interposto pela DPU em favor de SANDERLEY
DOS SANTOS LOPES, contra a Decisão monocrática deste Relator, exarada nos autos do RSE nº 7000183-
58.2020.7.00.0000, em 20.4.2020.
Antes de tecer as considerações a respeito do âmago do Agravo Interno, apresento à discussão a preliminar,
suscitada de ofício por este Relator, de não conhecimento do Recurso, em consonância com o recente
entendimento firmado por esta Corte a respeito do tema.
Vale lembrar que teses dessa envergadura já eram do conhecimento do Tribunal, consoante os Pareceres da
PGJM noutros feitos. Nesse elenco, é possível exemplificar com o AI nº 7001163-39.2019.7.00.0000, também de
minha Relatoria, cujo julgamento foi interrompido, em 5.12.2019, em face do pedido de vista formulado pelo
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. Em 12.2.2020, o referido AI foi rejeitado.
As balizas da manifestação da PGJM, no tocante ao assunto, outrora apresentado no AI nº 7001163-
39.2019.7.00.0000, asseveram a impropriedade do instrumento processual manejado pela Defesa na conjuntura,
visando desconstituir Decisão do Tribunal tomada no bojo de IRDR concernente à matéria de fundo, ora
questionada. Por isso, em sede preliminar, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, o Parquet posicionou-se
pelo não conhecimento de Agravo desta espécie. O comentado Parecer está fundamentalmente estruturado.
Cabe destacar os seguintes trechos:
"(...) No que concerne ao essencial, a via recursal interposta é manifestamente inadmissível.
As teses manejadas pela defesa não encontram ressonância na jurisprudência majoritária do
Excelso Pretório e Egrégia Corte Militar, e já foram amplamente enfrentadas.
Não se vislumbra em que medida possa haver descumprimento dos princípios e garantias
constitucionais suscitados pela diligente defesa, haja vista o cuidadoso exercício hermenêutico
na interpretação e aplicação dos requisitos estabelecidos na lei penal militar e no ordenamento
jurídico nacional, não causando qualquer embaraço ao exercício pleno das garantias
constitucionais evocadas e demais pressupostos indissociáveis ao resguardo do justo e devido
processo legal, tudo a chancelar a manutenção do Aresto em discussão.
(...)
O constituinte derivado, com acerto, estabeleceu o incidente de demandas repetitivas para
obstar a chegada ao Excelso Pretório de temas que reclamem solução idêntica a casos já
julgados pelo respectivo Plenário, os quais, em sua maioria, revestem-se de cunho protelatório.
Convém aditar que a suspensão dos recursos e dos processos que possuam matéria análoga
àquela do paradigma de IRDR, com arrimo no art. 313, IV, c/c os art. 976 e art. 982, todos do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/11/2020 15:25:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bdb625c
Código de Processo Civil (CPC), não deve incidir no caso concreto, uma vez sopesados os
prejuízos à prestação jurisdicional e ao andamento processual frente à isonomia formal
pretendida.
O manejo do Recurso Extremo revela-se, com efeito, manifestamente incabível.
Os fundamentos do decisório hostilizado estão assentados em julgados do Supremo Tribunal
Federal que, expressamente, afastam do bojo da repercussão geral, tentativas como as
encampadas pela prestimosa Defesa Pública, de reapreciação de matéria infraconstitucional.
A questão cinge-se aos interesses subjetivos das partes, sem os reflexos reclamados pelo
Recorrente.
Da inadmissibilidade do presente Agravo Interno, tem-se, como corolário, o trânsito em julgado
do acórdão.
Recurso inadmissível não obsta trânsito em julgado, como já pontuado em decisões congruentes
e iteradas da Instância Máxima da Justiça.
Motivos expendidos, é o pronunciamento da PGJM para que o presente Agravo Interno não seja
conhecido (...).".
A base legal empregada pela DPU, a fim de sustentar o presente Agravo, é o art. 118, inciso I, do Regimento
Interno do STM:
Art. 118. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do Relator que causar prejuízo às partes.
Com vistas no fundamento utilizado pelo agravante, verifica-se que, indubitavelmente, a parte necessita indicar o
prejuízo que lhe acarretou a Decisão exarada, para motivar o questionamento apresentado em sede de Agravo
Interno.
No entanto, a DPU sustenta questões sob a tônica processual. Efetivamente, inexistiu a demonstração de qual
ponto, eventualmente, a Decisão recorrida rendeu algum prejuízo ao assistido.
A rigor, a Decisão recorrida não prejudicou as partes. Na sua essência, apenas fez incidir no processo a tese
jurídica adotada pelo STM, em sede de IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Petição nº
7000425-51.2019.7.0000). No seu bojo, teve realce a questão relativa à definição do juiz natural para processar
e julgar o militar que, antes de ser licenciado das fileiras das Forças Armadas, praticou crime da competência da
JMU.
É necessário frisar que a tese jurídica fixada no predito IRDR ficou redigida com o seguinte teor:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas." A tese fixada deverá
ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° graus da Justiça Militar da União.
Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o entendimento
ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC; b) quando a
Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois de facultada a
apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo CPC (...)".
Contextualizando, a Decisão ora agravada apenas aplicou a tese jurídica fixada no comentado Incidente,
reestabelecendo a competência do CPJ Ex para o processo e o julgamento da APM, na qual o ora agravante, no
momento do crime que lhe fora imputado, era militar da ativa.
Não há, portanto, qualquer prejuízo causado às partes que possa dar azo à interposição do presente Agravo.
Numa visão sistemática processual, vislumbra-se que o instrumento em relevo (IRDR) alavanca a celeridade
processual. O seu adequado emprego impõe óbice à chegada ao Excelso Pretório de temas que reclamem

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/11/2020 15:25:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bdb625c
solução idêntica a casos já julgados pelo respectivo Plenário. Nesse viés, destina-se a embarreirar recursos
revestidos de cunho protelatório.
Nesse sentido, explica Misael Montenegro Filho que o incidente de resolução de demandas repetitivas tem
natureza processual e como tal, uma ferramenta para a resolução de conflitos de massa, criado pelo Direito
Alemão, em 2005 (Direito Processual Civil, 14ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2019, págs. 840/841). Nele, uma das
ações é escolhida, julgada pelo Tribunal, firmando a tese jurídica a ser adotada em todos os processos
semelhantes que ficaram represados na base da pirâmide, resolvendo todos esses conflitos.
Ainda, acrescenta o referido autor:
"Decidido o caso piloto, o pronunciamento que o encerra tem força vinculante em relação aos
processos semelhantes, como se fosse uma súmula vinculante, comparação que é feita por mera
analogia, apenas para mostrar a força da decisão judicial, e o efeito que produz nos processos
que se encontravam suspensos e represados.
(...)
A tese jurídica firmada no Acórdão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas
deve ser adotado no julgamento das ações que se encontravam suspensas (...).
O que não se admite é que, no julgamento das ações que se encontravam suspensas, os juízes
desprezem a tese jurídica fixada no julgamento do incidente de resolução de demandas
repetitivas, sob pena de oposição da reclamação".
Nessa esteira, vale mencionar a doutrina de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery (Código de
Processo Civil Comentado, 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016, págs. 2121/2122):
"A regra é que, com o julgamento do incidente, a tese nele firmada será aplicada aos processos
que versem a mesma questão, em primeira e segunda instâncias (...). Os efeitos se expandem
para o futuro, para as demandas versando sobre o mesmo tema que venham a ser propostas (e
que serão apreciadas de forma mais célere em virtude da fixação da tese por meio do
incidente)".
Quanto à suposta afetação aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia, contrariamente ao
que invoca o agravante, estes ficam protegidos pela aplicação da tese jurídica fixada no IRDR.
Nesse sentido, a lição de José Miguel Garcia Medina (Direito Processual Civil Moderno. 2ª ed. São Paulo. Editora
Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 1478):
"Trata-se de instituto jurídico sui generis: plasma-se como incidente, não sendo recurso nem
ação; não serve, diretamente, ao interesse dos litigantes (...) mas à concretização da segurança
jurídica, evitando a instabilidade e proporcionando previsibilidade".
Logo, não tendo sido afetados ditos princípios, não houve prejuízo para o agravante.
Por outro lado, não há falar em suspensão automática dos processos em razão do IRDR. Nesse sentido, cita-se,
novamente, a doutrina de José Miguel Garcia Medina, o qual questiona a suposta suspensão do processo (ob. cit.,
p. 1.084):
"A redação do art. 982, I, do CPC/2015, sugere que a suspensão do processo é integral e
inexorável. Não nos parece, contudo, que seja assim. Pode-se, por exemplo, estar-se diante de
questão de direito processual que não impeça a tramitação do processo, para que se realizem
atos que não foram atingidos pela decisão que julgar o incidente".
Nessa toada, no caso presente, tem-se que, no âmbito do IRDR (Petição nº 70000425-51.2019.7.00.0000), o
Pleno do STM deliberou fixar a aplicação imediata da tese jurídica proposta no Voto do Relator.
Nessa base, não há suspensão automática dos processos abrangidos na questão definida no aludido Incidente.
Importa destacar que a não concessão da suspensão do trâmite dos processos sujeitos a IRDR sequer é inovação
do STM. A Decisão a seguir transcrita, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em matéria

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/11/2020 15:25:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bdb625c
processual penal, estampa esta compreensão:
"Tema 28 - IRDR - Progressão - Regime - Termo - Inicial
Processo Paradigma: IRDR Nº 2103746-20.2018.8.26.0000
Assunto: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal
Órgão Julgador: Turma Especial - Criminal
NUT: 8.26.1.000028
Relator: Desembargador PÉRICLES PIZA
Data de Admissão: 28/03/2019
Data de Publicação do Acórdão de Admissibilidade: 12/04/2019
Data de Julgamento do Mérito: 07/11/2019
Termo Final da Suspensão: NÃO HÁ SUSPENSÃO
Questão submetida a julgamento:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado em razão de divergência
jurisprudencial acerca da natureza da decisão que defere a progressão do regime de
cumprimento de pena, para se definir o marco inicial a ser considerado como do implemento
dos requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Indicação da existência de
posicionamentos divergentes entre Câmaras de Direito Criminal deste Tribunal. Risco de ofensa
à isonomia e à segurança jurídica configurado. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC.
Incidente admitido.
Tese firmada:
A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. O lapso
temporal para aquisição de benefícios deve ser a data em que foi efetivamente alcançado o
requisito objetivo para a concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o lapso inicial
para contagem deve retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito à progressão.
Orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos normativos relacionados: Artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Observação:
O Desembargador Relator determinou a não suspensão (...) dos processos pendentes ou a
serem ajuizados (pois a paralisação das demandas por tempo prolongado implicará em ônus
desnecessário às partes, anotando que as decisões de um ou de outro juízo são válidas até que
definida a questão) (...)".
Na mesma esteira, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim decidiu ao julgar, em 19.2.2019, o IRDR nº
0045947-19.2017.4.01.0000/DF, relator Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro:
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR). DEFINIÇÃO DE TESE JURÍDICA. EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO DE
DIPLOMAS MÉDICOS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESTRANGEIRAS
(REVALIDA). MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA PARA FINS DE INSCRIÇÃO NO
REVALIDA.
(...)
TESE JURÍDICA DEFINIDA: "Não há ilegalidade ou abuso de poder na exigência, no ato da
inscrição, de diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação ou por órgão
correspondente no país de conclusão do curso, para fins de participação no Exame Nacional de
Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por universidades estrangeiras (Revalida)".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/11/2020 15:25:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bdb625c
Modulação de efeitos: a) a tese jurídica definida deverá ser imediatamente aplicada ao Revalida
atualmente em curso, excluindo-se do procedimento os candidatos que não são portadores do
diploma, tendo-se como momento de corte a data da inscrição; b) Os processos atualmente em
curso serão julgados liminarmente improcedentes, caso a pretensão neles deduzida contrarie o
entendimento firmado no presente IRDR, conforme dispõe o art. 332, inciso III, do Código de
Processo Civil; c) Os recursos que contrariarem a compreensão ora firmada, serão
liminarmente desprovidos, pelo relator, conforme disposto no art. 932, inciso IV, alínea "c", do
CPC, ou providos liminarmente, caso já apresentadas as contrarrazões, se a decisão recorrida
for contrária ao presente entendimento, na linha do art. 932, inciso V, alínea "c", do CPC; d)
Para os procedimentos de revalidação de diploma que ocorreram no ano de 2017 e anteriores,
as inscrições realizadas por força de medida liminar, excepcionalmente, devem ser
homologadas, e os processos extintos, com resolução de mérito, uma vez que não é mais
possível o retorno ao status quo ante. Determinação que também será aplicável aos recursos
em curso.".
Sob essa equação, a eventual modulação de efeitos do IRDR, inclusive no que tange à provável suspensão dos
processos em curso, quando cabível, num primeiro momento, é incumbência do Relator, e, quando do
julgamento do Colegiado. Ademais, esta perspectiva exige criteriosa avaliação, diante dos potenciais prejuízos ao
andamento processual e à prestação jurisdicional.
Por outra vertente, não há porque suspender a tramitação da APM de origem uma vez que, no IRDR (Petição nº
70000425-51.2019.7.00.0000), como já dito, não se determinou a suspensão do processo paradigma, mas a
aplicação imediata da tese jurídica adotada pelo Tribunal a todos os demais feitos similares.
Por derradeiro, submeter o RSE à apreciação do Pleno, a fim de rediscutir a tese jurídica já fixada em IRDR, a
par de não configurar afronta aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia, sequer macula os
princípios inerentes ao Devido Processo Penal Constitucional.
Noutro viés, a manobra defensiva repercute, negativamente, na celeridade processual, porquanto afronta o
desiderato visado pelo IRDR. Implicitamente, a eventual demora na prestação jurisdicional impacta as partes,
tendo o condão de causar-lhes prejuízo.
Situação similar à presente quaestio já foi apreciada pelo Tribunal, tendo o mesmo desfecho, ou seja, o não
conhecimento do Agravo em sede preliminar.
Naquela oportunidade, a Corte entendeu haver caráter protelatório no pleito recursal defensivo, mormente por
inexistir argumento idôneo para desconstituir a tese jurídica firmada no âmbito do IRDR. A inapropriada
tentativa de rediscuti-la, nesta via recursal, entendida inadequada, descortina a estratégia defensiva de alongar
indevidamente a prestação jurisdicional nesta Instância recursal.
Por oportuno, reproduzo trechos do inteiro teor daquele Acórdão, o qual apresenta sólidos fundamentos para o
não conhecimento desta espécie de Agravo. Extrai-se do Decisum:
"A matéria trazida pela Defesa do agravante foi exaustivamente debatida nesta Corte quando
do julgamento do mencionado IRDR. O acórdão proferido na ocasião determinou a imediata
aplicação da tese, que reconheceu a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
julgamento de civil que praticara o delito na condição de militar, aos feitos em curso no 1º e no
2º graus da Justiça Militar da União (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, evento 141).
Em que pese o reconhecido esforço da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, verifica-se, com a
devida vênia, a intenção protelatória no presente feito, tendo em vista a notoriedade da decisão
proferida no IRDR, contra a qual se busca a indevida reforma por meio do presente agravo.
Por mais que o legislador ordinário tenha assegurado a amplitude do recurso contra as decisões
monocráticas no âmbito dos Tribunais, o que se materializa por meio do agravo interno,
previsto no art. 1.021 e seus §§, do CPC, este instrumento não deve ser manejado
deliberadamente pelas partes, sobretudo quando se tem por finalidade a tentativa de modificar
entendimento consolidado deste Tribunal quanto à tese firmada no IRDR. Para isso, a lei

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/11/2020 15:25:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bdb625c
disponibiliza às partes os meios processuais cabíveis.
Não foi por outra razão que o legislador, a fim de evitar a intenção procrastinatória nas
instâncias recursais, estabeleceu a possibilidade de o magistrado indeferir liminarmente pedido
que contrarie entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência, conforme se verifica no inciso III do art. 332 do CPC.
(...)
Em se tratando especialmente de agravo manifestamente inadmissível, trago à colação o Aresto
do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
'PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REQUISITOS DEVEM
SER PREENCHIDOS ANTES DA LEI N. 9.032/1995. LIMITE DE TOLERÂNCIA DE
RUÍDOS NA VIGÊNCIA DO DECRETO 2.172/1997. TESES FIRMADAS SOB O RITO
DOS REPETITIVOS. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. MULTA APLICADA. (...)
(REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
14/5/2014, DJe 5/12/2014).
3. O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese
jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da
dialeticidade e o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso
inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4º do mesmo artigo.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa."
(AgInt no REsp 1623353/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018) (Sem grifos no original.)
(...)
Não basta que se atenda ao princípio da dialeticidade, isto é, que se observem os requisitos
objetivos do recurso, como fez a Defesa do Agravante. É necessário que se traga, ainda, à
apreciação do órgão recorrente questionamento hábil e plausível capaz de reformar a decisão
monocrática agravada.
Ora, em sendo a decisão combatida fundamentada em tese firmada por este Plenário, para o
qual se exige, inclusive, quórum especial, não pode a Defesa pleitear a sua modificação por
mero agravo interno.
Configurada a nítida intenção protelatória do agravo ora interposto, verifica-se que o recurso
viola o princípio da celeridade processual, na medida em que vai de encontro ao
posicionamento desta Corte, a qual, no momento em que firmou a tese no citado IRDR, buscou
solução hábil e rápida para os processos cuja competência havia sido avocada indevidamente
pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Assim, pôs termo à discussão com o objetivo de cessar as
repetitivas e exaustivas demandas sobre o tema. Logo, não faz sentido que a matéria seja
novamente trazida a este Plenário por meio do agravo interno, o qual, como afirmado, mostra-
se equivocado."
(STM. Agravo Interno nº 7001203-21.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar William de
Oliveira Barros. Julg.: 10.12.2019).
Desfecho idêntico ao precedente acima é também sinalizado para este Recurso.
Portanto, vislumbra-se ser inapropriado conhecer o presente Agravo, o qual, em síntese, visa à rediscussão da
tese jurídica já firmada pelo Tribunal, no âmbito de IRDR. A propósito, vale reforçar que o Relator, ao decidir,
monocraticamente, tão somente deu ensejo ao cumprimento da comentada tese jurídica em seus estritos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/11/2020 15:25:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219bdb625c
parâmetros.
Assim, na sistemática, a observância do Princípio do Juiz Natural está em evidência, o qual define a competência
do CPJ Ex para o julgamento da APM nº 7000194-13.2019.7.03.0203, relativa a SANDERLEY DOS SANTOS
LOPES, ex-Sd Ex, à luz do art. 27, inciso II, da LOJM.
Para além, frise-se existir robusta jurisprudência a respeito da temática de fundo, a qual deu suporte à confecção
do enunciado nº 17 da Súmula do STM, aprovado recentemente (Sessão de 30.10.2019), com o seguinte teor:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em
tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
Inegável que, sobre o assunto, a compreensão do STM está solidificada.
Ademais, o Defensor Público-Geral Federal pediu a suspensão nacional do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
com o objetivo de sobrestar a APM n° 7000144-95.2019.7.00.0000, movida contra LUCAS DE OLIVEIRA DOS
SANTOS (SIRDR4).
Entretanto, após extensa e substancial fundamentação, o Presidente do STF, Ministro Dr. Dias Toffoli, em
6.2.2020, indeferiu a suspensão nacional do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, afirmando que:
"(...) No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado perante
o Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar, cuja missão precípua é
uniformizar a interpretação do direito, formar e velar pelos precedentes qualificados em
matéria de direito militar.
Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de demandas repetitivas
instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a alegação de eventual insegurança
jurídica, requisito exigido para o deferimento do requerimento de suspensão nacional, uma vez
que o padrão decisório formalizado no incidente se projetará para os feitos que veiculem a
mesma questão de direito, de forma isonômica.
Ante o quadro revelado, indefiro o presente pedido de suspensão nacional em incidente de
resolução de demandas repetitivas. (...)".
Pelo exposto, preliminarmente, de ofício, não conheço do presente Agravo Interno para manter incólume a
Decisão agravada, exarada nos autos do RSE nº 7000183-58.2020.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d1de245d

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000270-14.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: SANDERLEY DOS SANTOS LOPES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, retornei o meu pedido de vista apresentado na Sessão de Julgamento
Virtual de 8 a 10 de junho de 2020, na forma do art. 78 do RISTM, vigente à época.
2. Naquela assentada, o eminente Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator), apresentou o seu voto, para,
preliminarmente, de ofício, não conhecer do presente Agravo Interno e manteve incólume a Decisão agravada,
exarada nos autos do RSE nº 7000183-58.2020.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Os
Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO acompanhavam o voto do Ministro Relator. Os
Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ rejeitavam a preliminar e
conheciam do Agravo. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI
e CARLOS VUYK DE AQUINO aguardam o retorno de vista.
3. Como relatado, o presente Agravo Interno foi interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de
SANDERLEY DOS SANTOS LOPES, contra a Decisão monocrática do Relator, exarada nos autos do Recurso em
Sentido Estrito (RSE) nº 7000183-58.2020.7.00.0000, em 20.4.2020.
4. Importa relembrar os eventos relevantes para a análise da presente pendência:
a) Nos autos da Ação Penal Militar nº 7000194-13.2019.7.03.0203, em trâmite na 2ª Auditoria da 3ª CJM, o
Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra o Soldado Reintegrado SANDERLEY DOS SANTOS LOPES,
como incurso nas sanções do crime capitulado no art. 339 do CP comum (crime militar por extensão), por
ter, de maneira livre consciente, relatado fatos que supostamente eram criminosos acerca da conduta
profissional da 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ, mas que na verdade eram caluniosos e
difamatórios;
b) A Defesa do réu apresentou resposta à acusação, formulando diversos pedidos, entre eles o pleito para que
fosse declarada a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar crimes não
previstos na legislação penal militar e, igualmente, acusados civis, por ausência de previsão legal (art. 27
da Lei nº 8.457/92). (Evento 26 da APM);
c) O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por sua vez, decidiu acolher a
preliminar de incompetência do CPJEx, passando a atuar, monocraticamente (Evento 28 da APM), oportunidade
em que frisou que a fixação da competência singular do magistrado togado para processar e julgar o presente
feito era a mais adequada, em virtude de a imputação se encontrar inserida em norma penal prevista no
Código Penal comum, o que implica a aplicação do art. 30, inciso I-B, da Lei 8457/1992;
d) Dessa decisão, o Parquet militar interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 7000183-58.2020.7.00.0000,
prequestionando os incisos XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal, alegando que o recorrido cometeu
crime militar previsto na legislação penal comum e perdeu a condição de militar após a consumação do delito.
E, no mérito, pugnou pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática de 1ª
instância, firmando a competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o presente feito;
e) Porém, por meio da Decisão de 20/4/2020 (Evento 8 do RSE), o eminente Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS deu provimento ao Recurso ministerial para anular parcialmente a Decisão recorrida, com

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d1de245d
fundamento na tese firmada no IRDR n° 7000425-51.2019.7.00.0000, e restabelecer a competência do
CPJEx para processar e julgar a APM n° 7000194- 13.2019.7.03.0203, com a consequente remessa dos autos
ao MM. Juízo de Primeiro Grau, visando à sua regular tramitação;
f) Em seguida, a Defensoria Pública da União interpôs o presente Agravo Interno, pugnando para que o recurso
seja conhecido e provido, requerendo também que o Plenário desta Corte analise a inconstitucionalidade da Lei
nº 13.491, de 2017 e, caso assim não entenda, seja analisado o recurso interposto pelo Ministério Público
Militar, declarando-se a ilegalidade e a inconstitucionalidade do contido no art. 151-B do Regimento Interno
deste Tribunal; e
g) Na Sessão de Julgamento Virtual de 8 a 10 de junho de 2020, mesmo defendendo o mérito da Decisão
monocrática proferida nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000183-58.2020.7.00.0000, o eminente
Relator preferiu articular a matéria em sede preliminar, invocando a incidência do IRDR n° 7000425-
51.2019.7.00.0000, ainda que esta Corte não tenha debatido o assunto no bojo da tese firmada no
IRDR se o decisum realmente deve abranger ou não os crimes militares previstos na legislação
penal comum, praticados por militares.
5. Ora, a meu sentir, a preliminar suscitada pelo Relator viola o próprio espírito ínsito às normas regimentais
que regem a interposição do Agravo Interno nesta Corte, pois visa inibir qualquer possibilidade de as
partes debaterem o mérito da decisão monocrática agravada, trazendo certa insegurança jurídica
em relação à expectativa de que realmente será produzida a decisão colegiada prevista na norma.
Senão, vejamos o que dispõe o nosso Regimento Interno, in verbis:
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo às partes;
II - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator proferida nos casos do art. 112 deste
Regimento;
III - contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art. 6º deste Regimento;
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
§ 1º Será de quinze dias, contados da intimação, o prazo de interposição do Agravo Interno.
Após registro eletrônico, será submetido ao relator ou ao Presidente, conforme o caso. Nas
hipóteses dos incisos I e III, o prolator da decisão agravada ouvirá a Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, que se manifestará no prazo de cinco dias. Na incidência dos
incisos II e IV, as partes terão o prazo de quinze dias para contra-arrazoar o Agravo interposto.
§ 2º O Presidente ou o relator, conforme o caso, poderá reconsiderar a decisão impugnada;
caso contrário, submeterá o Agravo ao julgamento do Plenário, computando-se,
também, o seu voto.
§ 3º A decisão do Plenário constará de acórdão lavrado de acordo com o artigo 52,
aplicando-se, no que couber, as disposições constantes dos artigos 53, 54 e 55.
(Grifo nosso).
6. Dessa forma, depreende-se da norma regimental que basta sejam preenchidos os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de Agravo Interno para que seja aferido
positivamente seu respectivo conhecimento, como foi demonstrado no presente caso. Todavia, o
Relator elegeu mais um pressuposto para que o Agravo Interno não fosse conhecido, qual seja, a
suposta intenção do recorrente de rediscutir "a tese jurídica já firmada pelo Tribunal, no âmbito de IRDR",
encampando matéria com conteúdo de mérito.
7. Nesse compasso, caso seja validada essa postura, deve ser reconhecida como inócua a norma regimental
que credencia as partes a se utilizarem dessa específica classe recursal, uma vez que a sua natureza jurídica
foi completamente desfigurada. Além do mais, não há dificuldade para identificar que a articulação
do eminente Relator, em sede de preliminar, assumiu feição de clara carga meritória. Isso ficou

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d1de245d
mais evidente ainda pela juntada do voto de mérito em ambiente virtual, pois permitiu-se observar
que o primeiro argumento do Relator foi o de realçar o caráter meritório da preliminar, in litteris:
"Superada a Preliminar de não conhecimento, adoto, como razões de decidir, os
mesmos argumentos para que o presente Agravo Interno não seja acolhido.". (Grifo
nosso).
8. Aliás, não foi por outro motivo que o eminente Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, com muita
propriedade, já se manifestou sobre o assunto antes mesmo deste retorno de vista, rejeitando a preliminar de
não conhecimento suscitada de ofício, adotando as seguintes razões de decidir, in litteris:
"Com a máxima vênia, entendo que o Agravo merece ser conhecido, uma vez que, a meu
sentir, responde ao requisito da adequação, bem como atende às exigências e
particularidades atinentes à espécie; ademais, está em perfeita consonância com o
princípio da dialeticidade, na medida em que as razões que o sustentam encontram-
se na posição de contrariedade dentro da linha argumentativa da decisão
monocrática hostilizada.
Lembro, a propósito, que, como regra, as decisões dos tribunais obedecem ao princípio da
colegialidade; e, nesse fio, aqueloutras tomadas monocraticamente pelos seus integrantes
devem ser vistas sempre como excepcionais e, mais do que isso, unicamente reservadas para
as situações em que se encontre justificada a impossibilidade da intervenção da Corte, seja por
economia processual, seja por absoluta impertinência de ordem processual.
Fora dessa linha, pois, o que se tem é o cultivo de eventuais sombras sobre
decisões monocráticas, as quais ainda mais se acentuam pelo não conhecimento do
Agravo, a comprometer não só o interesse da parte, mas, sobretudo, a
transparência e a segurança que devem marcar - sempre - as decisões judiciais do
Tribunal.
Posto isso, rejeito a preliminar e conheço do Agravo.". (Grifos acrescidos).
9. Nesse contexto, ainda que esta Corte admita a mitigação da norma regimental inerente à admissibilidade ao
Agravo Interno, permitindo que o mérito seja debatido em sede de preliminar, abro a divergência em relação
ao voto do eminente Ministro-Relator, por entender que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR) e no verbete de Súmula 17 deste Tribunal não pode ser aplicada
extensivamente aos crimes militares por extensão, praticados por militares, como será demonstrado
a seguir. Senão, vejamos o conteúdo e o alcance da mencionada tese, in litteris:
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR)
"(...) o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar arguida pelos Juízes Federais
da Justiça Militar das 5ª e 9ª CJMs, de inadmissibilidade do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas. No mérito, por unanimidade, votou pela procedência do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas ajuizado pelo douto Procurador-Geral da Justiça Militar, a
fim de estabelecer a seguinte tese jurídica: 'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas.' A tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e
no 2° grau da Justiça Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense,
inclusive ao RSE 7000144-95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os
respectivos Ministros-Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão
contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV,
"c", do CPC; b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento,
depois de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo
CPC, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.

Súmula STM nº 17

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d1de245d
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em
tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
10. Assim, de forma bem objetiva e com enfoque na premissa de que o ordenamento jurídico não
comporta a interpretação extensiva em matéria de competência para fomentar prejuízo ao réu,
vale destacar as normas em vigor sobre a competência da Justiça Militar da União e sobre a distribuição de
competência interna dos Órgãos judicantes de 1ª Instância desta Justiça castrense.
10.1 Em relação à competência da JMU para processar e julgar crimes militares, vale transcrever as disposições
constitucionais e infraconstitucionais, in verbis:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.

CÓDIGO PENAL MILITAR
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou
em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva,
ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;
(...).
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de
função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d1de245d
militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública,
administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência
a determinação legal superior.
§ 1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares
contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. (Redação dada pela Lei nº 13.491, de
2017)
§ 2º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares
das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se
praticados no contexto: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
I - do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República
ou pelo Ministro de Estado da Defesa; (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
II - de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que
não beligerante; ou (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
III - de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de
atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição
Federal e na forma dos seguintes diplomas legais: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica; (Incluída pela
Lei nº 13.491, de 2017)
b) Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)
c) Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar; e
(Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017).
d) Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. (Incluída pela Lei nº 13.491, de
2017).". (Grifo nosso).
10.2 Já no que diz respeito à distribuição de competências entre os órgãos judicantes da 1ª
Instância da JMU, dispõe a Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei nº 13.774, de 19 de
dezembro de 2018, in verbis:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar.
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos
delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
Parágrafo único. Compete aos Conselhos de Justiça das Auditorias da circunscrição
com sede na Capital Federal processar e julgar os crimes militares cometidos fora do
território nacional, observado o disposto no Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro
de 1969 (Código de Processo Penal Militar) acerca da competência pelo lugar da infração.
(Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...).
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada
pela Lei nº 13.774, de 2018)
I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento, de devolução de inquérito
e representação;
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I -B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d1de245d
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído
pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-C - julgar os habeas corpus, habeas data e mandados de segurança contra ato de
autoridade militar praticado em razão da ocorrência de crime militar, exceto o
praticado por oficial-general; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018). (Grifo nosso)
11. A partir dessas disposições constitucionais e infraconstitucionais, não há qualquer sombra de dúvida de
que a Justiça Militar da União teve a sua competência ampliada, pois com o advento da Lei nº 13.491, de 2017,
passou a ser competente para processar e julgar crimes previstos na legislação penal comum, quando
praticado por militares nas hipóteses elencadas no inciso II do art. 9º do CPM.
12. Porém, o cerne da questão cinge-se justamente em identificar, a partir da distribuição de
competência interna da JMU, qual órgão judicante de 1ª Instância é o competente para processar e
julgar os denominados crimes militares por extensão, à luz da Lei nº 13.491, de 2017.
12.1 Nesse aspecto, se havia dúvida aparente sobre o assunto, essa pendência foi dirimida pelo
legislador ordinário com a edição da novel Lei nº 13.774, de 2018, cuja legislação tem como
suporte de validade o art. 124 da Constituição Federal.
12.2 Ora, uma simples leitura dos incisos I e II do art. 27 da mencionada Lei nº 13.774, de 2018, conforme
foram transcritos anteriormente, é suficiente para se chegar à conclusão de que a intenção do legislador foi a
de que o Escabinato, representado pelos Conselhos Especial e Permanente de Justiça, se ocupasse somente do
processamento e julgamento dos crimes propriamente miliares e daqueles impropriamente militares
previstos no Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na lei penal comum. Isso
porque, sob a ótica do resultado, a interpretação que se impera no caso é a declarativa, uma vez
que o legislador expressamente delimitou a competência dos referidos Conselhos de Justiça, dispondo que são
competentes para processar e julgar militares, nos delitos previstos na legislação penal militar (art.
27, incisos I e II, da Lei nº 13.774, de 2018). Vale dizer, fica descartada qualquer inferência de que a
expressão legislação penal militar seria considerada inútil ou tivesse sido empregada com qualquer outra
acepção.
12.3 Já a interpretação extensiva proposta pelo ilustre Relator, para se chegar ao resultado de que a
tese jurídica firmada no IRDR aplica-se à hipótese prevista no inciso II do art. 9º do CPM, na parte
relativa aos delitos previstos na legislação penal comum, por óbvio, não encontra amparo na legislação
de regência, tampouco foi abordada no Acórdão proferido nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR), o que reforça a ausência de plausibilidade jurídica em relação à
preliminar de não conhecimento do presente Agravo Interno ora suscitada.
12.4. Além do mais, mesmo em se tratando de matéria de competência, não se pode olvidar que
qualquer extensão de resultado interpretativo em prejuízo do réu é incompatível com o direito
penal. Daí o motivo pelo qual entendo que deve prevalecer a mens legis ínsita nos incisos I e II do art. 27 da
Lei nº 13.774, de 2018, até porque essa Lei é posterior àquela que tratou dos crimes militares por extensão
(Lei nº 13.491, de 2017). Aliás, sobre a exortação de que se deve preservar o espírito da lei no direito penal,
vale referenciar os seguintes julgados do Pretório Excelso, ainda que não se trate sobre matéria
de competência, in litteris:
"EMENTA: CONSTITUCIONAL E PENAL. ACESSÓRIOS DE CELULAR APREENDIDOS NO AMBIENTE
CARCERÁRIO. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA AO ART. 50, VII, DA LEI 7.210/84,
COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 11. 466/2007. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCIPIO DA RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. Pratica infração grave, na forma prevista no art. 50, VII, da Lei 7.210/84, com as alterações
introduzidas pela Lei 11.466/2007, o condenado à pena privativa de liberdade que é flagrado
na posse de acessórios de aparelhos celulares em unidade prisional.
2 . A interpretação extensiva no direito penal é vedada apenas naquelas situações

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d1de245d
em que se identifica um desvirtuamento na mens legis.
3. A punição imposta ao condenado por falta grave acarreta a perda dos dias remidos,
conforme previsto no art. 127 da Lei 7.210/84 e na Súmula Vinculante nº 9, e a consequente
interrupção do lapso exigido para a progressão de regime.
4. Negar provimento ao recurso." (RHC 106481, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
julgado em 08/02/2011, DJe-042 DIVULG 02-03-2011 PUBLIC 03-03-2011 EMENT VOL-02475-01
PP-00126 RTJ VOL-00219-01 PP-00540).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PROVISÓRIA. CONTAGEM PARA EFEITO DA PRESCRIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O tempo de prisão provisória não pode ser computado para efeito da prescrição, mas tão-
somente para o cálculo de liquidação da Pena. O artigo 113 do Código Penal, por não
comportar interpretação extensiva nem analógica, restringe-se aos casos de evasão
e de revogação do livramento condicional.
Ordem denegada.". (RHC 85026, Relator: EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 26/04/2005,
DJ 27-05-2005 PP-00022 EMENT VOL-02193-01 PP-00123 RTJ VOL-00194-02 PP-00652). (Grifo
nosso).
12.5 Dessa forma, com a delimitação da competência do Escabinato, fica evidente que a competência para
processar e julgar os crimes militares por extensão, salvo aqueles praticados por oficiais-generais,
estão compreendidos no âmbito da competência residual do juiz federal da Justiça Militar. Isso
porque o mesmo legislador elegeu o juiz togado como o protagonista na condução do processo-
crime perante a 1ª Instância desta Justiça castrense. Nessa mesma toada, retirou a Presidência
dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça dos oficiais-generais e dos oficiais superiores e a
reservou ao juiz togado, realçando o protagonismo de que ora se fala.
12.6 A esse propósito, deve ficar bem claro que o Dr. WENDELL PETRACHIM ARAUJO, Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por meio da decisão impugnada pelo Ministério Público
Militar, sinalizou que não se trata de situação que pudesse ser abrangida pela tese jurídica
firmada no IRDR, pois fez a ressalva consignando que, como o legislador definiu a competência dos
Conselhos de Justiça para processar e julgar os delitos previstos na legislação militar, "deve ser
colmatada a lacuna legislativa mediante a fixação da competência singular do magistrado togado
para processar e julgar o presente feito".
13. Com essas considerações são oportunas as seguintes conclusões:
a) Tendo em vista a natureza jurídica do recurso de Agravo Interno, na forma do art. 123, inciso I, e seu § 3º,
do Regimento Interno, a sua admissibilidade está sujeita tão somente ao preenchimento dos pressupostos
objetivos e subjetivos inerentes à essa classe processual;
b) Em consequência, a invocação da tese firmada no IRDR, como pressuposto para o não conhecimento do
presente Agravo Interno, tem o condão de suspender a eficácia ou tornar inócua a disposição regimental
que garante à parte recorrente o direito de o Plenário desta Corte decidir o mérito da decisão monocrática
agravada, caso essa não seja reconsiderada pela respectiva autoridade judicante; e
c) Considerando que o legislador delimitou a competência dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar tão somente os delitos previstos na legislação penal militar
(inteligência do art. 27, incisos I e II, da Lei nº 13.774, de 2018), compreende-se dentro da
competência residual do juiz federal da Justiça Militar a tarefa de processar e julgar os crimes
militares por extensão, na forma da Lei nº 13.491, de 2017, que alterou o inciso II do art. 9º do
CPM.
Por essas razões, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar, suscitada pelo
Relator, de não conhecimento do presente Agravo Interno, e para prosseguimento na análise do mérito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d1de245d
Brasília, 8 de outubro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar